Tribunal: TJPA
Processo: 0002944-52.2014.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002944-52.2014.8.14.0055

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA MACHADO, SAO MIGUEL DO GUAMA CARTORIO DO 1 OFICIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU CULPA. TEMA STF 777 DE REPERCUSSÃO GERAL IMPEDE A RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE AGENTES SEM A DEVIDA DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que, em ação ordinária de cobrança ajuizada com fundamento em alegado prejuízo ao erário decorrente de atos registrais vinculados a cadeia dominial fraudulenta, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

2.

O recorrente sustenta que havia elementos indicativos de participação da requerida nos atos registrais irregulares. Alega julgamento prematuro. Defende a necessidade de instrução probatória. Requer o prosseguimento do feito e a possibilidade de adequação do polo passivo.

3.

A sentença consignou que o registro imobiliário inválido foi originariamente assentado em outra serventia. Assentou, ainda, que a requerida não era titular da serventia no momento dos fatos e que não houve demonstração de dolo ou culpa em sua atuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a requerida possui legitimidade passiva para responder à ação regressiva; (ii) saber se havia necessidade de dilação probatória para apuração de sua responsabilidade subjetiva; e (iii) saber se a extinção do processo sem oportunidade de emenda à inicial violou o princípio da primazia do julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de regresso do Estado exige demonstração de dolo ou culpa do agente responsável pelo dano, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. Não basta imputação genérica fundada em atuação posterior na cadeia registral.

4.

A prova documental indica que o ato originário viciado foi praticado em serventia diversa. Também indica que a requerida não exercia a titularidade da serventia no período relevante. Não há elemento concreto de participação direta no ilícito.

5.

A atuação posterior em registro de transmissão, sem prova de ciência da fraude ou de conduta culposa, não autoriza responsabilização pessoal. A atividade registral posterior, por si só, não demonstra nexo subjetivo com o dano que ensejou a condenação estatal.

6.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva prescinde de dilação probatória quando resulta dos elementos já constantes dos autos. O depoimento pessoal pretendido não teria aptidão para alterar a ausência de vínculo direto entre a conduta imputada e o dano.

7.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta pressupostos processuais. Inexistiu violação ao art. 317 do CPC, pois o vício identificado dizia respeito à presença, no polo passivo, de parte manifestamente ilegítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O exercício do direito de regresso do Estado contra agente vinculado a serviço notarial ou registral exige prova concreta de dolo ou culpa, não se admitindo responsabilização genérica fundada em mera vinculação à serventia.

2. É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, quando a ilegitimidade passiva é aferível de plano pelos elementos documentais constantes dos autos.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança nº 0002944-52.2014.8.14.0055,
ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ,

em face do
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
e de
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Estado do Pará ajuizou ação visando o ressarcimento ao erário no valor de R$ 442.016,39, em razão de prejuízos decorrentes de atos irregulares praticados no âmbito do Cartório de Registro de Imóveis de São Miguel do Guamá, relacionados a cadeia dominial fraudulenta de imóvel, cuja invalidade foi reconhecida em decisão judicial transitada em julgado, no processo nº 0044520-51.2000.8.14.0301.

Aduziu que, naquele feito, ajuizado por Marcos Marcelino de Oliveira em face do Estado do Pará e do Banco da Amazônia S/A, restou reconhecida a nulidade de registro imobiliário fundado em título definitivo posteriormente declarado falso por meio do Decreto nº 2.030/93, publicado no DOE nº 27.596. Ao final, houve condenação do Estado ao pagamento de indenização, razão pela qual buscou exercer o direito de regresso contra o Cartório de Registro de Imóveis de São Miguel do Guamá e sua titular, ora apelada, sustentando responsabilidade pelos atos registrais que culminaram no dano.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ao argumento de que não era titular do cartório à época dos fatos, mas apenas escrevente autorizada, não tendo praticado o ato originário de registro considerado irregular. No mérito, sustentou ausência de dolo ou culpa e inexistência de responsabilidade pessoal.

Sobreveio
sentença
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O magistrado consignou que o registro imobiliário objeto de falsificação fora originariamente assentado no Cartório de Paragominas e que a atuação do Cartório de São Miguel do Guamá ocorreu posteriormente, para fins de registro de transmissão, em 20 de novembro de 1990, em período de titularidade diversa. Destacou, ainda, que não restou evidenciado dolo ou culpa da requerida no desempenho de suas atribuições.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
Apelação,
sustentando, em síntese, que, embora a ré sustente sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que atuava apenas como escrevente à época dos fatos, há elementos que indicam sua participação nos atos registrais irregulares, inclusive com assinaturas em documentos da cadeia dominial viciada. Além disso, destaca que os atos foram praticados no âmbito de uma estrutura cartorária controlada por membros da mesma família ao longo do tempo, o que reforçaria a necessidade de aprofundamento probatório para apuração das responsabilidades individuais e institucionais.

Sustenta que a sentença foi proferida de forma precipitada, pois não houve a devida produção de provas requeridas, especialmente o depoimento pessoal da ré, o qual seria essencial para esclarecer sua efetiva participação nos fatos.

Sustenta que a responsabilidade pelos danos não deve ser tratada como estritamente pessoal do antigo titular do cartório, pois os serviços notariais e de registro, embora exercidos em caráter privado, decorrem de delegação do poder público, sendo o cartório responsável pelos atos praticados no exercício dessa função. Assim, defende a possibilidade de responsabilização do atual titular da serventia, bem como, subsidiariamente, do espólio ou herdeiros dos antigos responsáveis, caso comprovado que os atos ilícitos ocorreram sob suas gestões.

Requer a anulação da sentença para que o processo tenha prosseguimento, com a devida instrução probatória e eventual adequação do polo passivo, visando à efetiva apuração das responsabilidades e ao ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

Apresentadas contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença, reiterando que jamais foi titular do cartório no período em que se originaram os fatos e que sua atuação limitou-se a assentar registro com base nos documentos apresentados, inexistindo demonstração de culpa ou dolo.

A Procuradoria de Justiça Cível, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo correta a extinção do processo sem resolução do mérito ante a ilegitimidade passiva reconhecida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos processuais correlatos, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Maria José de Oliveira Machado deve ser reformada para determinar o prosseguimento da ação regressiva.

Consta dos autos que a ação originária de nulidade e cancelamento de registro imobiliário c/c reparação de danos (Proc. nº 0044520-51.2000.8.14.0301) culminou na condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização em razão da falsidade de título definitivo que embasava a cadeia dominial do imóvel arrematado em leilão.

Todavia, a sentença ora recorrida consignou, com base na prova documental, que o registro imobiliário objeto de falsificação foi originariamente assentado no Cartório de Paragominas, tendo o Cartório de São Miguel do Guamá atuado apenas posteriormente, para fins de registro de transmissão, em período de titularidade diversa.

Ademais, restou expressamente consignado que a requerida não era titular do cartório à época dos fatos, tampouco se evidenciou dolo ou culpa em sua atuação como escrevente.

O direito de regresso do Estado, embora assegurado pelo art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a demonstração de conduta culposa ou dolosa do agente responsável pelo dano. No caso, a pretensão regressiva foi dirigida contra pessoa cuja vinculação subjetiva com o ato ilícito não restou demonstrada, seja por ausência de titularidade à época, seja por inexistência de comprovação de participação direta na prática do ato que ensejou a condenação.

A responsabilidade civil, ainda que no âmbito dos serviços notariais e registrais, não admite imputação genérica ou automática, sendo imprescindível a demonstração de vínculo direto entre a conduta do agente e o dano causado. A tentativa de responsabilização sucessiva de terceiros, sem delimitação precisa de condutas, configura verdadeira hipótese de responsabilidade objetiva indiscriminada, incompatível com o ordenamento jurídico.

O entendimento firmado no Tema 777 da Repercussão Geral, impede a responsabilização automática de agentes sem a devida demonstração de culpa, sob pena de transformar o direito de regresso em mecanismo de responsabilização arbitrária, senão vejamos:

“O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.”

Segue a ementa do acórdão RE 842846, que gerou o Tema 777, de Repercussão Geral, do STF:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. [...] 11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. (RE 842846, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27-02- 2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019)

Portanto, A responsabilidade civil é necessariamente concreta e individualizada, não se admitindo sua construção a partir de generalizações ou presunções derivadas de fenômenos estruturais.

Neste ponto, destaco que não há nos autos elementos que indiquem que a requerida tenha concorrido, por ação ou omissão, para a constituição do ato ilícito que originou o prejuízo ao erário, tampouco que tenha agido com dolo ou culpa no exercício de suas funções.

A alegação de que a apelada teria participado da cadeia dominial fraudulenta por meio de atos registrais subsequentes, não se sustenta. A prática de atos meramente formais, baseados em documentos apresentados, não configura, por si só, conduta ilícita. A atividade registral é pautada pela legalidade formal, e eventual vício originário não pode ser automaticamente imputado a quem, posteriormente, atuou dentro dos limites de sua atribuição funcional, sem prova de ciência ou participação na fraude.

Dito isso, entendo que a alegação de nulidade da sentença por suposto julgamento prematuro não se sustenta. O juízo de origem, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da apelada, atuou em estrita observância ao art. 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que a ausência de legitimidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e prescinde de dilação probatória quando aferível a partir dos elementos constantes dos autos.

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova, também não assiste razão ao recorrente. A dilação probatória não se presta a suprir deficiência estrutural da pretensão inicial, tampouco a legitimar a permanência de parte manifestamente ilegítima no polo passivo. O depoimento pessoal da apelada, como pretendido, não teria o condão de alterar a realidade objetiva já evidenciada nos autos, qual seja, sua ausência de responsabilidade direta pelos atos que originaram o dano.

Ademais, a invocação do princípio da primazia do julgamento do mérito não pode ser utilizada como instrumento para afastar pressupostos processuais essenciais. A regularidade da relação processual constitui condição indispensável para o exame do mérito, de modo que a ausência de legitimidade passiva impede o prosseguimento da demanda.

Deste modo, não há violação ao art. 317 do CPC quando o vício identificado não é sanável em relação à parte indevidamente demandada, como ocorre no presente caso.

Desta feita, não vislumbro elementos capazes de alterar a sentença
a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 12/05/2026